Tribunal: STF
Processo: Rcl 94224
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 469 DA RG. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por JOÃO DE DEUS LIMA, contra ato administrativo proferido pelo Presidente da Câmara no processo n. 000024/2026 sob alegação de afronta ao Tema n. 469 da Repercussão Geral. 

2. O autor alega que “é vereador em exercício na Câmara Municipal de Caxingó/PI, eleito pelo sufrágio popular. Em três sessões ordinárias daquela Casa Legislativa (duas realizadas em 13 de fevereiro de 2026 e uma em março de 2026), o reclamante, da tribuna — isto é, no exato recinto do Parlamento Municipal e durante o expediente regimental destinado ao uso da palavra em tema livre (art. 117, IV do Regimento Interno da Câmara de Caxingó) —, proferiu manifestações críticas à gestão do Prefeito Municipal, Magnum Fernando Cardoso dos Santos” (fl. 4, e-doc. 1). 

Afirma que “em 09 de abril de 2026, o próprio Prefeito, juntamente com sua mãe, Sra. Ivanilda Cardoso da Silva, e sua irmã, Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos Veras, ajuizaram perante a Câmara Municipal Representação por Quebra de Decoro Parlamentar (Protocolo nº 000024/2026), invocando os arts. 77, §3º, 248, VI, 249, §§1º e 2º, I, e 258, III do Regimento Interno (Res. 002/1998), c/c art. 7º, III do Decreto-Lei nº 201/1967, e art. 29, VIII da Constituição Federal. O pedido é de cassação imediata do mandato popular do reclamante” (fl. 5, e-doc. 1). 

Esclarece que “a representação foi recebida pela Presidência da Câmara, em sessão ordinária na data de 15 de abril de 2026, conforme ata da sessão (...), em que foi formalmente recebida por votação, conforme determinação de leitura em Plenário e subsequente tramitação conforme rito do art. 77, §3º do RI. Tal ato — o recebimento da representação e a determinação de seu processamento, além da formação de Comissão Processante dentro da casa legislativa — é o ATO RECLAMADO, pois contraria, de forma direta, flagrante e literal, a tese vinculante firmada por esta Suprema Corte no Tema 469 da Repercussão Geral, bem como o precedente paradigmático do Inq. 1.958/AC” (fl. 5, e-doc. 1).

A decisão administrativa foi proferida no seguinte sentido (e-doc. 7):

“O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, constituída na sessão ordinária de 15 de março de 2026, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao art. 77, §3º, III, do Regimento Interno (Resolução n. 002/1998).
NOTIFICA o Vereador JOÃO DE DEUS LIMA para que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados do recebimento desta notificação: 
    1. Apresente defesa prévia, por escrito; 
    2. Indique as provas que pretende produzir; 
    3. Arrole testemunhas, até o máximo de 10. 
Segue em anexo, cópia integral da Representação por Quebra de Decoro Parlamentar e dos documentos que a instruem, em 14 laudas. 
Fica o notificado ciente de que, decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, a Comissão Processante emitirá parecer opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, na forma do art. 77, §3º, do Regimento Interno.”

Aduz que “o ato reclamado desafia frontalmente precedente emanado do Pleno desta Corte no Inq. 1.958/AC (Rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso, DJ 18.02.2005), que fixou a tese da imunidade absoluta do parlamentar por manifestações proferidas no recinto da Casa Legislativa, cabendo à própria Casa — e NÃO a processo externo provocado pela autoridade fiscalizada — a apuração interna corporis de eventuais excessos” (fl. 7, e-doc. 1). 

Pede a concessão do benefício da justiça gratuita. 

Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Processo n. 000024/2026, em trâmite na Câmara Municipal de Caxingó e, no mérito, a cassação da decisão de recebimento da Representação.

É o relatório. Decido. 

3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

4. Defiro o benefício da justiça gratuita.

5. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

6. A reclamação foi ajuizada contra o Procedimento Administrativo em trâmite na Câmara de Vereadores de Caxingó/PI com o objetivo de garantir a autoridade da tese firmada no Tema n. 469 da Repercussão Geral.

7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Cito precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 46645 DF 0051172-57.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 60348 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma)

8. No caso em análise, o paradigma invocado pelo reclamante não tem natureza de súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 

9. Por esses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente